Tribunal: TJMT
Processo: 0002434-16.2019.8.11.0033
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002434-16.2019.8.11.0033
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DANIEL MOISÉS VALERIANO DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67160950) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 59294487):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DO PRIMEIRO – PRELIMINAR – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –JUNTADA DE DOCUMENTOS ALUSIVOS A DETERMINADA DILIGÊNCIA POLICIAL – PRESCINDIBILIDADE, NA ESPÉCIE – RELATÓRIO QUE EXPÕE DETALHADAMENTE O DESENROLAR DAS INVESTIGAÇÕES – NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL POR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE RELACIONEM O APELANTE AO CRIME APURADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DA APELADA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO NO TOCANTE À AUTORIA DELITIVA – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. O indeferimento de juntada de documentos referentes a determinada diligência policial não é o suficiente para causar nulidade do processo por cerceamento de defesa, mormente quando o relatório das investigações expõe detalhadamente as providências adotadas no cumprimento da diligência. Outrossim, eventuais irregularidades no curso do inquérito não contaminam a ação penal, sobretudo quando não evidenciado o prejuízo à defesa. Não há falar em condenação quando inexistir no acervo probatório qualquer elemento que demonstre a autoria do acusado. A mera ocorrência do delito de tráfico de drogas na residência do apelante não importa na presunção de sua autoria quanto ao crime.” (Ap 0002434-16.2019.8.11.0033, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2020)
Alegam violação aos arts. 386, V, do CPP, e 33, caput, e 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de existência de provas suficientes nos autos a ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de tráfico de drogas.
Recurso tempestivo (Id. 67809973).
Contrarrazões – Id. 68810044.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao arts. 386, V, do CPP, e 33, caput, e 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, fundada na tese de existência de provas suficientes nos autos a ensejar a condenação do Recorrido pelo crime de tráfico de drogas, exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO SUÇUARANA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DELITOS DIVERSOS. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. A revisão do acórdão recorrido, no sentido da suficiência de provas para a condenação, bem como da presença de vínculo associativo entre os acusados, demandaria profunda incursão probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. Não se verifica a ocorrência de bis in idem, em virtude da concomitante condenação pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico, pois, além de se tratarem de delitos diversos, a pena-base do delito de tráfico foi exasperada em virtude do modus operandi do delito, em razão da longa duração da prática delituosa e da complexidade da estrutura criminosa, elementos não considerados para a condenação pela prática pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Tendo havido a interposição de apelação pela acusação, parcialmente provida para exasperar a pena da agravante, não há ilegalidade na apreciação de questão referente à dosimetria não suscitada pelo apelante, tendo em vista o efeito devolutivo amplo próprio deste recurso. 4. Agravos regimentais improvidos.” (AgRg no REsp 1874923/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v